Tribunal: TJSP
Processo: 0000064-40.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL QUANDO A INTENÇÃO ERA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. TERMOS CONTRATUAIS CLAROS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.